Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE EMPRESA PÚBLICA E PARTICULAR. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA DADA POR SÓCIOS DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. RETIRADA DOS SÓCIOS-FIADORES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. EXONERAÇÃO INTEGRAL DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consistia em conceder aos recorrentes o direito de exoneração da fiança constante de contrato de concessão de direito real de uso, celebrado entre a recorrida e a empresa Gráfica Santana LTDA. ME, em 2000. Em suas razões, informam que figuraram como fiadores e optaram por renunciar ao benefício de ordem porque eram sócios da empresa à época do negócio jurídico. Esclarecem que, em 2005, houve modificação no quadro societário da empresa concessionária, quando os recorrentes deixaram de ter vínculo com a sociedade. Destacam que a cláusula contratual de fiança foi estabelecida sem limitação de tempo, sendo abusivo que sejam indefinidamente obrigados à fiança assumida. Pedem a reforma da sentença para que a recorrida seja obrigada a exonerá-los da condição de fiadores do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, celebrado entre a TERRACAP e a empresa Gráfica Santana Ltda. ME em 2000.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40810918 e 40810924).
III. Buscam os recorrentes a exoneração da condição de fiadores, firmada em contrato de concessão de uso com opção de compra junto à TERRACAP. Informam que desde 2005 não detém vínculo com a concessionária. Em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos, às partes é dada a possibilidade de livre negociação das cláusulas contratuais, devendo ser respeitadas. Quanto às obrigações vinculadas ao imóvel objeto do contrato, a TERRACAP informa que, com relação à alienação no 80685-4 as taxas foram liquidadas em 28/01/2022. Já com relação à alienação 107658-2, a concessionária não adimpliu as taxas devidas. No caso, os recorrentes assumiram a condição de devedores solidários, renunciaram ao benefício de ordem e não comprovaram a prévia exoneração do encargo. Ressalta-se que a ausência de affectio societatis ocorrida mediante a retirada dos sócios recorrentes não é causa de desoneração automática da garantia outrora prestada. Com efeito, não basta a simples retirada do sócios-fiadores da sociedade, ou mesmo a alteração societária, para que os garantes se desonerem da garantia prestada, sendo necessária, além da comunicação ao credor da alteração do quadro societário, a formulação de pedido de exoneração da garantia, de modo a assegurar o exato cumprimento do contrato. Sem que haja a competente notificação, o encargo de fiadores das obrigações contratadas deve subsistir mesmo após a retirada da sociedade à qual prestaram a garantia, devendo satisfazer as obrigações assumidas pelo devedor. Por outro lado, considerando-se que a empresa pública teve conhecimento da alteração contratual no bojo do Processo Administrativo no 160.002.267/99, o direito à exoneração da fiança aperfeiçoou-se com a formulação de pedido de liberação da fiança em sede administrativa, ocorrido em 27/08/2021. Assim, os fiadores devem ser exonerados com relação à eventuais obrigações havidas posteriormente à notificação do credor, o que ocorreu em 27/08/2021 (ID 41253109 - Pág. 3). O mesmo não ocorre com relação às obrigações anteriores, sendo dever dos recorrentes garantir as dívidas, não havendo que se falar em questões particulares para eximir o cumprimento destas obrigações. IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para considerar os autores exonerados da condição de fiadores do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, celebrado entre a TERRACAP e a empresa Gráfica Santana Ltda. ME, no ano de 2000, somente no que tange a taxas e encargos gerados a partir de 27/08/2021. Sem condenação em custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.